Tribunal: TJMT
Processo: 1021904-76.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021904-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Mútuo, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), AMELIO MIRANDA - CNPJ: 15.508.581/0001-44 (AGRAVADO), AMELIO MIRANDA - CPF: 575.087.049-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE SOBRE O BEM – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A penhora dos direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente é cabível, resguardando o direito do credor fiduciário, em conformidade com o disposto no art. 835, XIII, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002551-27.2023.8.11.0040, indeferiu a constrição dos direitos detidos pelo agravado do veículo TOYOTA HILUX CDGRSA4ND, Ano 2022/2022, Cor PRETA, Placa RRQ9G40, RENAVAM 01320594082 e Chassi 8AJBA3CD8N1736044, bem como da penhora de cotas da empresa Mega Brinquedos.

Em suas razões de Id. 182539692, sustenta a instituição financeira agravante que os agravados não possuem bens livres e desembaraçados para a satisfação do crédito exequendo, de modo que se mostra possível a constrição dos direitos do devedor fiduciante sobre o bem alienado fiduciariamente, bem como das cotas da empresa Mega Brinquedos.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de que seja deferida a penhora sobre os direitos detidos pelo agravado Amelio Miranda, no respectivo contrato de alienação fiduciária do veículo TOYOTA HILUX CDGRSA4ND, Ano 2022/2022, Cor PRETA, Placa RRQ9G40, RENAVAM 01320594082,
Chassi
8AJBA3CD8N1736044 – Alienação fiduciária em favor de BANCO RODOBENS S.A –CNPJ: 33.603.457/0001-40, bem como requer a penhora de cotas empresa MEGA BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 37.318.887/0001-70, na proporção de 50% (cinquenta por cento) em nome do agravado AMÉLIO MIRANDA.

No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

A liminar foi deferida na decisão de Id. 184487154.

Contrarrazões no id. 214074195. Sem preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o recorrente.

In casu
, o exequente, ora agravante, noticiou ao Juízo
a quo
acerca da existência de automóvel de propriedade dos executados, ora agravados, veículo TOYOTA HILUX CDGRSA4ND, Ano 2022/2022, Cor PRETA, Placa RRQ9G40, RENAVAM 01320594082, Chassi 8AJBA3CD8N1736044 – Alienação fiduciária em favor de BANCO RODOBENS S.A – CNPJ: 33.603.457/0001-40, motivo pelo qual requereu a penhora dos direitos aquisitivos do bem, nos termos do art. 833, inc. XIII, do CPC, de modo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o pleito.

É assim, porque, nos termos do art. 789 do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”
.

Lado outro, o art. 835, inc. XII, do mesmo diploma processual civil, ao tratar dos bens passíveis de penhora, autoriza a constrição dos
“direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”
.

Ademais, é perfeitamente possível a penhora de direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente, resguardando o direito do credor fiduciário, em conformidade com o disposto no art. 835, XIII, do CPC.

Colaciono precedentes desta Câmara e desta Corte que corroboram tal entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- RESTRIÇÃO VIA RENAJUD –
VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA
– NÃO COMPROVAÇÃO -
POSSIBILIDADE CONSTRIÇÃO DIREITOS AQUISITIVOS
– RECURSO DESPROVIDO. À mingua da comprovação de que o veiculo sobre o qual foi lançada a restrição junto ao Renajud, encontra-se com gravame de alienação fiduciária, notadamente a anotação constante do Certificado de Registro do Veículo, impõe a manutenção da decisão que determinou a penhora do bem.
Demais disso, a penhora dos direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente é cabível, resguardando o direito do credor fiduciário, em conformidade com o disposto no art. 835, XIII, do CPC.
Recurso desprovido.”
(N.U 1016510-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE VEÍCULOS – ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE UM DOS AUTOMÓVEIS E VENDA DO OUTRO PARA TERCEIRO – VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS - RECURSO NÃO PROVIDO. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora.
Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos
." (REsp 679821/DF)“ (N.U 1000415-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (NOTA PROMISSÓRIA) – PENHORA SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE – REMOÇÃO DO VEÍCULO EM FAVOR DO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE – BEM QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO EXECUTADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Se o veículo é objeto de contrato de alienação fiduciária, a penhora deve recair sobre os direitos de aquisição que o devedor tem sobre este
. O veículo alienado fiduciariamente integra o patrimônio do agente fiduciário e não do fiduciante, razão porque não se afigura possível a sua remoção em favor do credor deste.” (N.U 1010197-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Não bastasse isso, não se verifica a possibilidade de que venha a ser ocasionado algum dano à parte recorrida, uma vez que adimplida a dívida de forma espontânea, possibilitará a baixa das constrições.

Constata-se, desta forma, ser esta a medida mais razoável às partes, atendendo os interesses do exequente, que irá obter a satisfação do crédito, e do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu patrimônio.

Com essas considerações, tenho que o
decisum
objurgado merece ser reformado para para possibilitar a constrição dos direitos detidos pelo agravado do veículo TOYOTA HILUX CDGRSA4ND, Ano 2022/2022, Cor PRETA, Placa RRQ9G40, RENAVAM 01320594082 e Chassi 8AJBA3CD8N1736044, bem como da penhora de cotas da empresa MEGA BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 37.318.887/0001-70, limitada a proporção de sua participação societária, até a satisfação do crédito.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para possibilitar a constrição dos direitos detidos pelo agravado do veículo TOYOTA HILUX CDGRSA4ND, Ano 2022/2022, Cor PRETA, Placa RRQ9G40, RENAVAM 01320594082 e Chassi 8AJBA3CD8N1736044, bem como da penhora de cotas da empresa MEGA BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 37.318.887/0001-70, limitada a proporção de sua participação societária, até a satisfação do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024